Tribunal: TJMT
Processo: 0035811-61.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO ARAGUAIA LTDA. - SICREDI MÉDIO ARAGAUAIA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 77884/2017
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO.
O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5o do Decreto no 2.181/971 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe.

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO ARAGUAIA LTDA. - SICREDI MÉDIO ARAGAUAIA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO ARAGUAIA – SICREDI MÉDIO ARAGUAIA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente os embargos à execução, extinguindo-se a execução fiscal n. 8205-07.2015.8.11.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa n. 20153061, bem como condenando a Fazenda Pública ao pagamento de custas e despesas processuais despendidas pelos embargantes e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Em grau recursal, afirma o apelante que ocorreu cerceamento de defesa na esfera administrativa, posto que não houve sopesamento hábil e adequado, onde os documentos anexados (fotos) não foram examinados, já que não houve menção das provas citadas nas decisões administrativas.
Sustenta que não houve qualquer fundamentação fática, mostrando-se decisão genérica, sendo nulo todo o processo administrativo, eis que eivado de vícios insanáveis, consistentes na ausência de motivação e na falta de gradação da imposição do valor da sanção.
Assevera que se aplicados o Decreto Estadual n. 3.571/2004 e art. 56, da Lei n. 8.078/90, ignorando as normas legais do Banco Central, as quais a Apelante está subordinada.
Afirma que o valor da multa arbitrada, no valor de R$ 80.000,00 foi fixado sem qualquer critério técnico, donde se extrai que foi levado em consideração apenas a situação econômica da apelante, ignorando por completo os demais critérios.
Destaca, ainda, que a multa lavrada possui caráter confiscatório, ante a afronta ao princípio da proporcionalidade.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, julgando-a improcedente, por não haver qualquer conduta do apelante que a responsabilize pelo pagamento de uma sanção tão exorbitante quanto ao valor da multa imposta.
Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – fls. 396/401.
Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, foi informado a ausência de circunstancia justificadora da intervenção do órgão ministerial – fl. 410.
É o relato do necessário.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO ARAGUAIA – SICREDI MÉDIO ARAGUAIA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente os embargos à execução, extinguindo-se a execução fiscal n. 8205-07.2015.8.11.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa n. 20153061, bem como condenando a Fazenda Pública ao pagamento de custas e despesas processuais despendidas pelos embargantes e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que obedeceram às regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador. Neste norte, não vislumbro qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.
Ademais, importante referir que o Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5o do Decreto no 2.181/97 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
A aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I - multa;
(...)
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Estabelece o art. 5o do Decreto no 2.181/97:

Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Portanto, legítima a aplicação de multa pelo PROCON no intuito de evitar que a conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada pelo fornecedor no mercado de consumo.
Quanto à irresignação de que a multa arbitrada possui caráter confiscatório, verifico que não merece guarida tal pronunciamento.
Primeiramente, por que as multas, diferentemente dos tributos, são sanções (punições) decorrentes da má prestação dos serviços pelo recorrente e que, inclusive, por ele sequer restaram questionadas na fase administrativa, circunstancia que contribuiu para corroborar a veracidade das reclamações feitas perante o órgão competente e aplicação de multa. Desta feita, têm-se que as sanções dali decorrentes possui caráter punitivo, indenizatório e pedagógico decorrente do poder de polícia do Estado, visando inibir a prática de condutas que ofendam o direito do consumidor como um todo.
Por assim ser, não se vislumbra, nem de longe, a natureza confiscatória na multa aplicada, o que é vedado pela Constituição Federal em seu artigo 150, IV, da CF, se caracterizando como tal a pretensão governamental que possa conduzir à injusta apropriação estatal do patrimônio ou rendimentos do contribuinte, comprometendo-lhes e tornando insuportável a carga tributária. O princípio da vedação ao confisco, portanto, vista proteger o direito à propriedade, velando, também, pela observância do princípio da proporcionalidade.
Vejamos o que estabelece o artigo 57, da Lei Consumerista:
“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.
Assim, não havendo qualquer irregularidade no procedimento administrativo realizado pelo Procon, tampouco havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que justifiquem a retificação do ato sentencial, sua mantença é medida de rigor.
Outrossim, convém destacar que o processo administrativo denota condutas inadmissíveis por uma instituição financeira que possui condições de cumprir com as regras básicas de prestação de serviços – adequação de suas instalações, disponibilização de mão de obra capacitada, inclusive, quanto às pessoas com deficiência e, ainda, de vigilantes, visando a maior segurança do local.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR